Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS.

I – A herança é indivisível e até a partilha deve observar as normas relativas ao condomínio, nos termos do art. 1.791 do CC. Aberta a sucessão, os herdeiros são legitimados para reivindicar a coisa comum que esteja em poder de terceiros, arts. 1.784 e 1.314, ambos do CC.

II – Apelação desprovida.